Tribunal: STF
Processo: ARE 1511681
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. SERVIÇOS DE CORRETAGEM DE SEGUROS PRESTADOS PELA PARTE RECLAMANTE. ALEGAÇÃO DO EMBARGANTE DE SUBSUNÇÃO DO CASO CONCRETO AO TEMA 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUNAL SUPERIOR DO TRBALHO QUE ASSENTOU A EXISTÊNCIA DE VÍNCULO DE EMPREGO, NA CONDIÇÃO DE BANCÁRIO, COM EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO DO BANCO EMBARGANTE. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO QUANTO À COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. DISTINGUISHING. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.



    DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Banco Bradesco S/A contra decisão monocrática de minha lavra que porta a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 598.365. TEMA 181. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. TEMA 660. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, INCISO XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VERIFICAÇÃO NO CASO CONCRETO. OFENSA REFLEXA. TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO, FUNDADO EM ASPECTOS FÁTICOS, QUE RECONHECE O ENQUADRAMENTO DO RECORRIDO NA CATEGORIA DOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL AOS DÉBITOS TRABALHISTAS. TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO QUE ASSENTOU A AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.” (Doc. 354, p. 1-2)



    A parte ora embargante alega, em síntese, a existência de contradição na mencionada decisão, porquanto “a discussão de fundo envolve, além da competência material da Justiça do Trabalho, controvérsia inerente à licitude de serviços autônomos de corretagem de seguros praticados pela reclamante, como corretora habilitada pela SUSEP e sócia de pessoa jurídica prestadora de serviço, cujo mérito tem aderência estrita ao Tema 1.389 de Repercussão Geral do STF, com decisão de suspensão nacional proferida pelo Ministro Gilmar Mendes e referendada pelo Plenário/STF” (Doc. 355, p. 1-2). Requer, ao final, o provimento dos embargos para sanar o vício apontado.



    É o relatório. DECIDO.



    Não merece acolhida a pretensão da parte ora embargante.



    Os embargos de declaração têm a finalidade de permitir ao órgão jurisdicional o saneamento dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, quais sejam: “obscuridade”, “omissão”, “contradição” ou “erro material”.



    Obscuridade é a carência de elementos de organização que confiram harmonia interpretativa ao texto, implicando em dubiedade quanto à linha de raciocínio desenvolvida. Omissão é a ausência de manifestação sobre pedido de tutela jurisdicional, sobre argumentos relevantes suscitados pelas partes e sobre questões apreciáveis de ofício pelo magistrado. Contradição é a existência de proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significa a negação da outra. Por fim, erro material é o equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos do processo.



    In casu, a parte ora embargante alegou a existência de contradição na decisão embargada, ao argumento de que a hipótese dos autos guardaria identidade com aquela que será discutida pelo Supremo Federal Federal nos autos do ARE 1.532.603, Tema 1.389 da Repercussão Geral.



    Com efeito, o Plenário desta Suprema Corte reconheceu a repercussão geral da matéria objeto do ARE 1.532.603, Tema 1.389 da Repercussão Geral, em que se discute a “competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”, matéria conhecida como “pejotização”.



    Na oportunidade, o Ministro Gilmar Mendes, relator do aludido recurso paradigma, assentou, in litteris:



    “No caso dos autos, está em discussão: 



    1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 



    2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 



    3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.” (DJe de 15/04/2025, destaquei)



    Nada obstante, in casu, o Tribunal Superior do Trabalho, ao negar provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista interposto pelo Banco Bradesco S/A, assentou expressamente que o ora embargado, Bruno da Cunha Abadia, possuía vínculo de emprego, na condição de bancário, com empresas do mesmo grupo econômico do referido banco, afastando-se a hipótese dos autos da discussão objeto do Tema 1.389 da Repercussão Geral. Demais disso, ao contrário do que alega o embargante, não se discute, no presente caso, a competência material da Justiça do Trabalho, conforme se constata da leitura do próprio recurso extraordinário (Doc. 326).



    Destarte, não há que se falar em contradição na decisão ora embargada, que devidamente apreciou as questões elencadas no recurso extraordinário.



    Nesse contexto, não se verifica nenhuma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração, eis que a decisão ora embargada, não tendo partido de premissas equivocadas, apreciou, de maneira clara e coerente, todos os pontos colocados em debate, nos limites necessários ao deslinde do feito e em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Ex positis, DESPROVEJO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente